Tribunal: TJES
Processo: 0002354-69.2011.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002354-69.2011.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CLEIDERSON ANTONIO FRAGA e outros
APELADO: SOLUÇÕES CONSULTORIA ASSESS E INTERMEDIAÇ DE NEGOCIOS LTDA e outros
RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIO JURÍDICO.
ERRO SUBSTANCIAL. ANULAÇÃO.
DECADÊNCIA. PRAZO DECORRIDO. INEXISTÊNCIA DE SIMULAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

I
- O erro substancial é hipótese de vício de consentimento no qual uma das partes tem uma falsa percepção da realidade, podendo acarretar a anulação do negócio jurídico.

II
- O prazo decadencial para pleitear a anulação do negócio jurídico firmado mediante erro é de quatro anos a contar da pactuação deste.

III
- O negócio jurídico simulado se configura quando há intencionalidade da divergência entre a vontade interna e a declarada, sendo o intuito dos pactuantes causar prejuízo à terceiros.

IV
- Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ
Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002354-69.2011.8.08.0048

APELANTE:
CLEIDERSON ANTONIO FRAGA e MARLENE BORGES

APELADO:
SOLUÇÕES CONSULTORIA ASSES E INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA e DANIEL RIBEIRO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, cinge-se o presente recurso à aferir a juridicidade da sentença que reconheceu a decadência na ação matriz.

Em suas razões, os apelantes argumentam que o caso dos autos não se trata de vício de consentimento, mas sim, de ato simulado, o qual é insuscetível de prescrição ou decadência, vide art. 167 do CC. Afirmam que, em virtude de sua baixa instrução, o apelado os fez acreditarem que os documentos que assinavam diziam respeito à herança a ser recebida.

Pois bem.

Debruçando-me sobre a peça de ingresso da demanda de origem, verifico que a alegação dos autores é de que assinaram os referidos documentos sem sua compreensão em virtude da confiança que depositavam no patrão de seu falecido genitor, o qual teria informado que se tratava de trâmites da herança.

Tal alegação, a meu ver, se amolda ao instituto do erro substancial, previsto no art. 138 do CC
e, por conseguinte, acarreta anulação do negócio jurídico.

O C. STJ já esclareceu que “
o erro é vício do consentimento no qual há uma falsa percepção da realidade pelo agente, seja no tocante à pessoa, ao objeto ou ao próprio negócio jurídico, sendo que para render ensejo à desconstituição de um ato haverá de ser substancial e real
”
.

Constatado o erro, o prazo decadencial para a anulação do negócio é aquele estampado no art. 178 do CC,
in verbis
:

Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei,
é anulável o negócio jurídico
:

I - por incapacidade relativa do agente;

II -
por vício resultante de erro
, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores.

Art. 178.
É de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado
:

I - no caso de coação, do dia em que ela cessar;

II -
no de erro
, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão,
do dia em que se realizou o negócio jurídico
;

III - no de atos de incapazes, do dia em que cessar a incapacidade.

Assim, agiu com acerto o magistrado singular ao reconhecer a decadência do direito autoral, já que decorridos mais de quatro anos entre a formalização do negócio e o ajuizamento da presente demanda. É este também o entendimento do Tribunal da Cidadania:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PRAZO DECADENCIAL DE QUATRO ANOS. TERMO INICIAL. CELEBRAÇÃO DA AVENÇA. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1.
Segundo a jurisprudência desta Corte, "à anulação de negócio jurídico aplica-se o prazo decadencial de 4 (quatro) anos, contado a partir da celebração do ato"
(AgInt no AREsp n. 1.634.177/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 1/9/2020). 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2071198 AL 2022/0040112-3, Data de Julgamento: 22/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022)

Em tempo, esclareço que não há que se falar em simulação e, portanto, nulidade. E assim o digo, porque o instituto da simulação propriamente dito pressupõe um acordo de vontades. Ou seja, é um negócio jurídico bilateral, fato este que não se amolda à narrativa do autor/apelante, de que teria sido ludibriado.

Mas há quem defenda a simulação unilateral, que, em verdade, se trata da mera reserva mental
. Entretanto, o referido instituto também não se adequa aos fatos narrados na exordial.

Sobre o tema, prevê a legislação civil:

Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma.

§ 1º
Haverá simulação nos negócios jurídicos quando
:

I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem;

II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;

III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados.

§ 2º Ressalvam-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do negócio jurídico simulado.

No mesmo caminhar a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - INOVAÇÃO RECURSAL - ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - AGIOTAGEM - SIMULAÇÃO - COAÇÃO - AGIOTAGEM - NÃO COMPROVAÇÃO - TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE - REGULARIDADE - ÔNUS DA PROVA. Apenas constituirão objeto de exame e julgamento pelo tribunal as questões suscitadas e discutidas no processo, não se admitindo inovação recursal. "
A simulação compõe-se de três elementos: a) a intencionalidade da divergência entre a vontade interna e a declarada; b) intuito de enganar; c) conluio entre os contratantes (acordo simulatório). A intencionalidade da divergência entre a vontade interna e a declarada é a característica fundamental do negócio simulado"
. [...] (TJ-MG - AC: 10471130118949004 MG, Relator: José Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 11/03/2020, Data de Publicação: 18/03/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. ALTERAÇÃO CONTRATUAL SOCIETÁRIA. SIMULAÇÃO. PRESSUPOSTOS. DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A simulação é caracterizada pela divergência entre a declaração externada e os efeitos pretendidos, mediante acordo entre as partes, com o objetivo de prejudicar terceiros.
2. [...] (TJ-DF 20170110168974 DF 0004894-54.2017.8.07.0001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 21/03/2018, 4ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 26/03/2018 . Pág.: 291/292)

Ação de Adjudicação Compulsória pelo rito sumário com base no Decreto-Lei 58/37. Compromisso de compra e venda quitado. Mora ex persona - interpelação judicial para que a ré viesse a formalizar a escritura definitiva. Alegação de simulação sob o manto do Código Civil revogado. Inocorrência. Neste típico contrato, a venda já está, praticamente, perfeita, sendo sua natureza irretratável. Caberia à Ré fazer prova do alegado, na forma do art. 333, II do C.P.C, ônus do qual não se desincumbiu.
Sendo a simulação o acordo de vontade entre os contratantes com intenção de prejudicar terceiro, mediante a desconformidade entre o que foi externado no contrato -- ato simulado - e a realidade que se pretende ocultar
- ato dissimulado, exige-se para sua caracterização prova inequívoca da intenção de prejudicar terceiro. [...] (TJ-RJ - APL: 00135095620018190002 RIO DE JANEIRO NITEROI 1 VARA CIVEL, Relator: MARIO ROBERT MANNHEIMER, Data de Julgamento: 09/11/2004, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/11/2004)

Isso posto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Deixo de majorar os honorários porquanto já fixados em percentual elevado na origem.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

Acompanho
o
eminente Relator.